Tribunal: STF
Processo: Ext 1400
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-11-07
Data de publicação: 2017-11-07

Ementa:
Extensão em extradição requerida pelo Governo de Portugal. 2. Regência: Estatuto do Estrangeiro (Lei 6.815/80), Convenção de Extradição entre os Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), assinado em Cidade da Praia, República do Cabo Verde, em 23 de novembro de 2005 (em execução no País por força do Decreto 7.935/13). 3. Dupla tipicidade: artigo 10 da Convenção e art. 80 do Estatuto do Estrangeiro. Fatos correspondentes aos crimes de falsificação de documento público ou de uso de documento público falso – arts. 297 e 304 do CP. 4. Dupla punibilidade: artigo 3º, § 1, “f”, da Convenção e do art. 77, VI, do Estatuto do Estrangeiro. Punibilidade verificada em ambos os ordenamentos jurídicos. 5. Extensão da extradição concedida.